Tribunal: TJES
Processo: 5001567-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001567-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PRG CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

AGRAVADO: ELIAS GARCIA SOUZA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
SUSTAÇÃO DE PROTESTO
–
TEMA 902 DO STJ
–

IMPOSSIBILIADE DE SUSTAÇÃO SEM CONTRACAUTELA
– RECURSO PROVIDO.

1.
No julgamento do Tema 902, o c. STJ firmou a tese de que “a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado”.

2.
Caso concreto em que a decisão recorrida determinou a sustação do protesto sem ter sido apresentada a contracautela, em dissonância com o entendimento sedimentado pelo Tribunal Superior.

3
.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso nesta parte e passo ao seu julgamento como segue.

Rememoro que a ação originária foi ajuizada pela parte ora agravada com o objetivo de que seja a empresa agravante condenada ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de negativação que alega ser indevida. Preliminarmente, postulou que fosse retirado o protesto civil realizado.

Por ter sido deferido o pedido liminar nos autos de origem, a agravante interpos o presente recurso pleiteando, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão objurgada, o que deferi por meio da decisão de id. 7289931.

Após ter sido proferida a decisão liminar recursal, não foram acrescentadas aos autos novas informações capazes de alterar o meu entendimento sobre a necessidade de reforma da decisão agravada.

Isso porque, como consignado na referida decisão, no julgamento do Recurso Especial 1.340.236/SP (Tema 902), o c. Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível.
Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado.

In casu
, nota-se que a decisão recorrida concedeu a tutela provisória e determinou a sustação do protesto realizado pela empresa ora agravante sem a contracautela, em dissonância com a tese firmada pelo Tribunal Superior.

Destaco que, em casos semelhantes, este eg. Tribunal de Justiça já reiterou o entendimento do c. STJ, manifestando-se no sentido de que a sustação do protesto está condicionada ao oferecimento de contracautela
(
AI nº 5015320-06.2023.8.08.0000, TJES, 4ª Cãmara Cível, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 10/05/2024; AI nº 5000728-88.2022.8.08.0000, TJES, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, julgado em 12/07/2022)
.

Diante de todo exposto,

DOU
PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido liminar formulado pelo agravado nos autos originários.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentid
o de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido liminar formulado pelo agravado nos autos originários.